Tribunal: TJDFT
Processo: 0726648-43.2019.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2020-02-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0726648-43.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO BRADESCO SA AGRAVADO: ISAAC VIEIRA DA SILVA JUNIOR D E S P A C H O Ao Agravante sobre o mandado devolvido sem cumprimento, no prazo de 05 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator